Tribunal: TJMT
Processo: 1006756-27.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006756-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.586.875/0001-78 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), JOVANE ALEXANDRE LAUER DEOLA - CPF: 050.716.219-67 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DO MUNICÍPIO – AÇÃO PROPOSTA CONTRA MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE EM CUIABÁ – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL PODE DEVER DE PROPOR AÇÃO EM ROSÁRIO OESTE SEDE DO MUNICÍPIO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE FORO ESPECIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE DE PROPOR NO LOCAL DO FATO OU DOMICÍLIO DO AUTOR – ACIDENTE OCORRIDO EM CUIABÁ – AUTOR DOMICILIADO EM CUIABÁ – FORO COMPETENTE – EXTINÇÃO
PRIMA FACIE
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA PROCESSO E JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Em matéria de competência, que possui várias regras concorrentes entre si, a jurisprudência se assenta no sentido de que a regra de competência territorial prevista no art. 53, III, 'a', do CPC tem caráter geral em relação à regra de competência territorial prevista no art. 53, V, do CPC, “porquanto a primeira produz efeitos para qualquer tipo de demanda, ao passo que a segunda somente se refere a demandas específicas, quais sejam, as ‘ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos’”.

Com efeito, regra especial prevalece sobre regra geral, de modo que é facultado ao autor da ação fundada em acidente de trânsito escolher entre o foro do lugar do evento e o do seu próprio domicílio - sem prejuízo da regra geral, ajuizando a ação no foro de domicílio do réu, caso seja de seu interesse.

No caso, o domicilio do autor e o local do acidente são o mesmo: a Comarca de Cuiabá, tendo optado por essa Comarca, razão por que inexiste a alegada incompetência territorial, porquanto os municípios não têm foro privilegiado, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

Não havendo possibilidade aplicação da causa madura, ante a extinção prima facie, de rigor a baixa dos autos para processo e julgamento.

Anulação da sentença com a consequente devolução dos autos à origem para a devida instrução e julgamento do feito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu o processo por incompetência territorial, nos termos do artigo 51, III, da Lei 9.099/95, uma vez que o foro competente é o local da sede do Município promovido, qual seja, a Comarca de Rosário Oeste, aplicando a regra do artigo 53, III, a, do Código de Processo Civil, conforme dispositivo que cito:

No caso o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá é incompetente, em razão do território, para receber, processar e julgar a presente ação contra o
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE
.

Ante o exposto, RECONHECE-SE a incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito na forma do artigo 51, III, da Lei 9.099/1995.

Não há condenação em custas, nem honorários (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a regra de competência sobre acidente de trânsito é especifica e autoriza a propositura da ação no local do domicilio do autor ou no local do fato.

Requereu o provimento do recurso para o fim de reconhecer a competência territorial e determinar a baixa dos autos para análise do juízo de primeiro grau quanto ao mérito.

Houve contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade do Município Recorrido, que se envolveu em colisão na cidade de Cuiabá, local de domicilio do promovente.

A parte promovente propôs ação no foro do local de seu domicílio que corresponde ao local do acidente, no entanto o magistrado
a quo
extinguiu o feito com o argumento de que deve a ação ser proposta no foro da sede da pessoa jurídica, com o que não concorda a parte promovente.

Pois bem.

Invocou o magistrado
a quo
a regra do artigo 53, III, a, do Código de Processo Civil:

Art. 53. É competente o foro:

[...]

III - do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

A parte promovente, ora Recorrente, invoca a regra prevista no artigo 53, V, do Código de Processo Civil atribuindo-lhe a qualidade de regra especial:

Art. 53. É competente o foro:

[...]

V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.

De fato, assiste razão à parte Recorrente, porquanto, em se tratando de ação de acidente de trânsito, a regra de competência é especial, de modo que é faculdade da parte promovente, ora Recorrente, escolher entre o foro do local do seu domicílio, do local do acidente ou local de domicílio do réu.

Em matéria de competência, que possui várias regras concorrentes entre si, a jurisprudência se assenta no sentido de que a regra de competência territorial prevista no art. 53, III, 'a', do CPC tem caráter geral em relação à regra de competência territorial prevista no art. 53, V, do CPC, “porquanto a primeira produz efeitos para qualquer tipo de demanda, ao passo que a segunda somente se refere a demandas específicas, quais sejam, as ‘ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos’”.

Nesse sentido:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO PROPOSTA CONTRA MUNICÍPIO - FACULDADE DO AUTOR NA ESCOLHA DO FORO - ELEIÇÃO DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR ADEQUADA - ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73 (ATUAL ART. 53, V, DO NCPC) - NORMA ESPECIAL - PREVALÊNCIA SOBRE O ART. 100, IV, 'A', DO CPC/73 (ATUAL ART. 53, III, 'A', DO NCPC).
A regra de competência territorial prevista no art. 100, IV, 'a', do CPC/73 (atual art. 53, III, 'a', do NCPC) tem caráter geral em relação à regra de competência territorial prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC/73 (atual art. 53, V, do NCPC), porquanto a primeira produz efeitos para qualquer tipo de demanda, ao passo que a segunda somente se refere a demandas específicas, quais sejam, as "ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos". Logo, faculta-se ao autor da demanda fundada em acidente de trânsito escolher entre o foro do lugar do evento e o do seu próprio domicílio - sem prejuízo da regra geral, ajuizando a ação no foro de domicílio do réu, caso seja de seu interesse.
Optando o autor por ajuizar a ação em seu domicílio, não há que se falar em incompetência territorial, porquanto os municípios não têm foro privilegiado, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Conflito de competência provido para declarar a competência do foro do domicílio do autor, in casu, a 4a Vara Cível da Comarca de Betim. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.16.048229-5/000, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO MOVIDA CONTRA MUNICÍPIO. FORO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA
.

Em ação de indenização decorrente de acidente de trânsito aplica-se a regra do parágrafo único do artigo 100 do CPC, sendo competente o foro de Tapes, domicílio dos autores. Regra específica que se sobrepõe à norma geral do inciso IV, “a”, do art. 100 do CPC. Agravo improvido. (Agravo de Instrumento, No 70020041778, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 17-10-2007)

Com efeito, regra especial prevalece sobre regra geral, de modo que é facultado ao autor da ação fundada em acidente de trânsito escolher entre o foro do lugar do evento e o do seu próprio domicílio - sem prejuízo da regra geral, ajuizando a ação no foro de domicílio do réu, caso seja de seu interesse.

No caso, o domicílio do autor e o local do acidente são o mesmo: a Comarca de Cuiabá, tendo optado por essa Comarca, razão por que inexiste a alegada incompetência territorial.

Outrossim, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores os municípios não têm foro privilegiado, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO PROPOSTA CONTRA MUNICÍPIO.

FACULDADE DO AUTOR NA ESCOLHA DO FORO. ELEIÇÃO DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR ADEQUADA. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1. Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Osvaldo Alex Ferreira contra decisão do juízo da 13a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, que declinou da competência para o processamento e julgamento de ação de reparação de danos promovida contra o Município de Santa Bárbara do Leste. O TJMG deu provimento ao agravo para definir o foro competente da Comarca de Belo Horizonte, domicílio do autor, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC.

Recurso especial do Município indicando a violação dos arts. 99, I, 100, IV, "a" e 111 do CPC. Pretende o reconhecimento da Comarca de Caratinga, conforme posto na decisão agravada.

2. O artigo 100, parágrafo único, do CPC estabelece: ?Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato?. Essa regra foi estabelecida especialmente em prol do autor, nada obstando que possa optar pelo foro geral - do domicílio do réu -, nos termos do artigo 94 do CPC.

3
. De regra, o CPC, em seu art. 94, estabelece o domicílio do réu como foro geral. Porém, segundo outros critérios (ratione materiae, ratione personae e ratione loci), fixa a prevalência de foros especiais, como o do caso concreto: ação de reparação de danos em razão de acidente de veículos.

4. Os municípios não têm foro privilegiado.

5. Tem aplicação ao caso o preceituado pelo parágrafo único do art.

100 do Estatuto Processual Civil: "Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato." 6. Absolutamente adequada, portanto, a exegese conferida ao caso pela Corte a quo, que entendeu incorreta a decisão agravada que declinou da competência para a comarca do réu. Cabia ao autor a eleição do foro do domicílio do réu, de Sabará (local do acidente) ou de Belo Horizonte (seu próprio domicílio). Optando pelo último, fê-lo adequadamente e com respaldo no art. 100, parágrafo único, do CPC.

7. Inaplicável à espécie a disposição contida no art. 99, I, do CPC, porquanto não é a União autora ré nem interveniente na presente ação.

8. Recurso especial conhecido e não-provido.

(REsp 949.382/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 19/11/2007, p. 206)

Portanto, não há se afastar a competência, pois proposta a ação no foro competente à escolha da parte promovente.

Não havendo possibilidade aplicação da causa madura, ante a extinção prima facie, de rigor a baixa dos autos para processo e julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar a devolução dos autos para processo e julgamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021